Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
II. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.I. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA.
III. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores públicos federais, devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância à Lei Federal n. 14.509, de 27/12/2022. Na hipótese, os documentos acostados aos autos demonstram que os valores consignados diretamente para desconto em folha de pagamento representam um valor inferior a 35% da remuneração bruta creditada do servidor público federal.
3. Caso concreto em que não foi demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário. Assertivas do autor que permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado, de maneira que, atendidos os limites legalmente impostos, os termos contratuais devem prevalecer, em atenção ao princípio da autonomia da vontade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.